Tribunal: TJES
Processo: 0002625-93.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, I, DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 10 meses de detenção em regime aberto, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, bem como, subsidiariamente, à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos e suspensivos do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi recebida em 19/03/2015, tendo sido concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo em 03/04/2017.

4. O benefício da suspensão condicional do processo foi revogado em 11/06/2024, ocasião em que foi retomada a marcha processual.

5. A sentença condenatória foi proferida em 15/01/2026, fixando a pena em 10 meses de detenção.

6. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

7. O prazo prescricional aplicável é de 3 anos, uma vez que a pena fixada é inferior a 1 ano.

8. Verificado o transcurso do prazo prescricional entre os marcos processuais relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

10. O reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica a análise das demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

2. Fixada pena inferior a 1 ano, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a extinção da punibilidade, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º. CTB, art. 306, §1º, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002625-93.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BISPO FONTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, I, DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 10 meses de detenção em regime aberto, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, bem como, subsidiariamente, à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos e suspensivos do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi recebida em 19/03/2015, tendo sido concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo em 03/04/2017.

4. O benefício da suspensão condicional do processo foi revogado em 11/06/2024, ocasião em que foi retomada a marcha processual.

5. A sentença condenatória foi proferida em 15/01/2026, fixando a pena em 10 meses de detenção.

6. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

7. O prazo prescricional aplicável é de 3 anos, uma vez que a pena fixada é inferior a 1 ano.

8. Verificado o transcurso do prazo prescricional entre os marcos processuais relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

10. O reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica a análise das demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

2. Fixada pena inferior a 1 ano, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a extinção da punibilidade, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º. CTB, art. 306, §1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO BISPO FONTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime aberto.

A Defesa, em suas razões (id.
18601353
), busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade.

Subsidiariamente, requer a absolvição do réu por ausência de provas quanto à autoria.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id.
19231335
) e
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id.
19662814
),
pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO BISPO FONTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) meses de detenção em regime aberto.

A Defesa, em suas razões (id. 18601353), busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade.

Subsidiariamente, requer a absolvição do réu por ausência de provas quanto à autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe o crime previsto no art. 306, § 1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Narrando que:

Conforme consta incluso no Inquérito Policial que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2015, às 19h30min, na BR 101, Km 152, nesta Comarca, o denunciado, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, conduziu veículo automotor modelo VW/GoL (PlacaMPL6B1B).

Durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, motivo pelo qual o convidaram a submeter-se ao Teste de Alcoolemia (folha 11), verificando o resultado de 0,40mg/L de álcool por litro de ar alveolar, constatando assim, que o mesmo conduzia veículo automotor sob influência de álcool.

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nos termos supracitados.

Em que pesem as teses defensivas, constato que, no caso em exame, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida na data de
19/03/2015
, conforme id. 18557366, fls. 41, Vol 04, sendo concedido ao recorrente o benefício da suspensão condicional do processo em
03/04/2017
, conforme id. 18557366, fls. 83, Vol 06.

Ato contínuo, na data de
11/06/2024
foi revogado o benefício de suspensão condicional do processo, tendo sido retomada a marcha processual, conforme Decisão de id. 18557372.

A sentença condenatória foi proferida na data de
15/01/2026
, conforme id. 18557523.

A pena imposta pelo Juízo sentenciante foi de 10 (dez) meses de detenção.

Nos termos do art. 109, V, c/c 110, §1º do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa ocorre em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Nesse contexto, considerando os marcos acima apontados,
verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

Diante da extinção da pretensão punitiva estatal, não resta mais configurado o interesse no exame das demais teses recursais, razão pela qual deixo de analisá-las.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE
provimento, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
julgando extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.